Tribunal: TJDFT
Processo: 0707847-22.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por não ter sido localizado o veículo dado em garantia do financiamento, incumbe ao autor diligenciar a busca e apreensão ou requerer a conversão da ação em execução de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
2. Por ser o autor parceiro de expedição eletrônica deste Tribunal, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta, com aviso de recebimento, ou diligência por oficial de justiça.
3. Apelação não provida. Unânime.